Tribunal: TJDFT
Processo: 0719130-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REALIZADA PENHORA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS NO ROSTO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO. PEDIDO DE PENHORA DE BENS DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central – SICREDI Planalto Central contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos da exequente de penhora de bens a serem herdados pela executada pessoa física e de expedição de mandado de verificação por oficial de justiça acerca da conta e do CNPJ utilizados pela executada pessoa jurídica para movimentar valores.

2. Antes da conclusão do inventário em que a executada pessoa física figura como herdeira, inviável a penhora de bem específico integrante do espólio, pois ainda não transferida a titularidade. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT. Acrescenta-se que o Juízo de origem já determinou a penhora de direitos no rosto dos autos do processo de inventário, com subsequente averbação da medida constritiva. Mais, a executada/herdeira foi alertada da impossibilidade de alienação dos bens do espólio, sendo assegurada ao credor o direito de preferência previsto no art. 797, in fine, do CPC.

3. Descabido o pedido de expedição de mandado de verificação, a ser cumprido por oficial, para possível identificação da conta bancária e do CNPJ utilizados pela executada/agravada pessoa jurídica para movimentar valores, por não ser atribuição afeta ao mencionado auxiliar do juiz, conforme exegese do art. 154 do CPC e art. 175 do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Ademais, a ocorrência de eventual fraude à execução ou de abuso da personalidade jurídica deve ser examinada em procedimento próprio, com observância do devido processo legal.

4. Recurso conhecido e desprovido.